Tribunal: TJES
Processo: 0028799-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR DO CONSUMO DE ÁGUA. MULTIPLICAÇÃO DE CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO INJUSTIFICÁVEL. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPREENSÃO DIVERSA ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULATIVO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº
1.166.561/RJ
. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 406, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
DO TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

I.I.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se assente no sentido de afastar a alegação de justificativa de erro de cobrança de valores a maior do consumidor, e sua consequente devolução em dobro, na forma preconizada pelo artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, quando verificada a ilicitude da conduta do fornecedor do serviço ou produto, como restou configurado no caso dos autos.

I.II.
Não subsiste qualquer modulação dos efeitos no julgamento do
Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, no sentido de fixar compreensão de que, antes desse julgamento, a conduta ilícita da Recorrente não seria passível da incidência do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, pelo contrário, a afetação do Tema Repetitivo revela a natureza solidificada jurisprudência no sentido de reconhecer a prática como ilícita e lesiva ao consumidor, inclusive no momento anterior ao referido julgamento.

I.III.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

II.
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARATI

II.I.
“
A taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC
, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).
(STJ - EREsp n. 727.842/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 8/9/2008, DJe de 20/11/2008)

II.II.

A rigor, não se há falar, na hipótese, em qualquer reparo na Sentença de Primeiro Grau, no tocante ao índice aplicado pelo Magistrado de Primeiro Grau para fins de aplicação dos juros de mora, eis que, por tratar-se de condenação imposta em título judicial, resta atraída a incidência do artigo 406, do Código de Processo Civil, restando
verificado nos autos a inexistência de convenção entre as partes com relação aos juros de mora aplicáveis em caso de cobrança em excesso, tampouco sobressai referida determinação de disposição legal, de modo que, emandando a determinação de restituição do indébito por condenação de judicial, imperioso reconhecer a correção da adoção da Taxa Selic, em relação aos juros de mora, na forma do precedente vinculativo firmado no julgamento do Recurso Especial nº 727.842/SP.

II.III.
Os “j
uros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes
.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

II.IV.
Tratando-se de repercussão atinente à relação contratual, os juros de mora somente devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a partir de cada desembolso indevido. Precedentes.

II.V.

Recurso de Apelação Cível interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, restando, outrossim, conhecido e desprovido o Recurso de Apelação Cível interposto por C
ONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARATi, estabelecendo Ex-Offício que a correção monetária sobre o valor do indébito deve ocorrer a partir de cada desembolso indevido, pelo índice do IPCA-IBGE, até a data da citação, quando, então, devera ser atualizado, exclusivamente, com base na Taxa Selic.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028799-55.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARATI

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR DO CONSUMO DE ÁGUA. MULTIPLICAÇÃO DE CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO INJUSTIFICÁVEL. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPREENSÃO DIVERSA ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULATIVO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº
1.166.561/RJ
. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 406, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
DO TERMO
A QUO
DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

I.I.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se assente no sentido de afastar a alegação de justificativa de erro de cobrança de valores a maior do consumidor, e sua consequente devolução em dobro, na forma preconizada pelo artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, quando verificada a ilicitude da conduta do fornecedor do serviço ou produto, como restou configurado no caso dos autos.

I.II.
Não subsiste qualquer modulação dos efeitos no julgamento do
Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, no sentido de fixar compreensão de que, antes desse julgamento, a conduta ilícita da Recorrente não seria passível da incidência do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, pelo contrário, a afetação do Tema Repetitivo revela a natureza solidificada jurisprudência no sentido de reconhecer a prática como ilícita e lesiva ao consumidor, inclusive no momento anterior ao referido julgamento.

I.III.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

II.
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARATI

II.I.
“
A taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC
, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).
(STJ - EREsp n. 727.842/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 8/9/2008, DJe de 20/11/2008)

II.II.

A rigor, não se há falar, na hipótese, em qualquer reparo na Sentença de Primeiro Grau, no tocante ao índice aplicado pelo Magistrado de Primeiro Grau para fins de aplicação dos juros de mora, eis que, por tratar-se de condenação imposta em título judicial, resta atraída a incidência do artigo 406, do Código de Processo Civil, restando
verificado nos autos a inexistência de convenção entre as partes com relação aos juros de mora aplicáveis em caso de cobrança em excesso, tampouco sobressai referida determinação de disposição legal, de modo que, emandando a determinação de restituição do indébito por condenação de judicial, imperioso reconhecer a correção da adoção da Taxa Selic, em relação aos juros de mora, na forma do precedente vinculativo firmado no julgamento do Recurso Especial nº 727.842/SP.

II.III.
Os “j
uros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes
.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

II.IV.
Tratando-se de repercussão atinente à relação contratual, os juros de mora somente devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a partir de cada desembolso indevido. Precedentes.

II.V.

Recurso de Apelação Cível interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, restando, outrossim, conhecido e desprovido o Recurso de Apelação Cível interposto por C
ONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARATi, estabelecendo
Ex-Offício
que a correção monetária sobre o valor do indébito deve ocorrer a partir de cada desembolso indevido, pelo índice do IPCA-IBGE, até a data da citação, quando, então, deverá ser atualizado, exclusivamente, com base na Taxa Selic.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, majorando os honorários advocatícios já fixados na origem, no equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação e, pela mesma votação, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARATI, fixando honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, no equivalente a 2 % (dois por cento) sobre o valor da condenação, estabelecendo, outrossim, ex officio, que a correção monetária sobre o valor do indébito deve ocorrer a partir de cada desembolso indevido, pelo índice IPCA-IBGE, até a data da citação, quando, então, deverá ser atualizado com base na Taxa Selic unicamente, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
(fls.

486/497) e
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARATI
(fls. 516/522)

interpuseram Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
de fls. 468/477, integralizada às fls. 514/515, proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARATI
, cujo
decisum
acolheu os pedidos exordiais para
“a) declarar a ilegalidade das cobranças efetivadas pela Ré em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel; b) condenar a Ré a devolver ao Autor em dobro os valores cobrados indevidamente, a título de tarifa mínima, em relação ao período indicado na inicial, com juros e atualização monetária pela Taxa Selic, a partir da data de pagamento de cada fatura, conforme dispõe o art. 406 do Código Civil, destacando que essa taxa já compreende juros e correção monetária, segundo a melhor orientação jurisprudencial: “Assim, no período compreendido entre as edições do Código Civil/2002 e da Lei n. 11.960/2009, incide apenas a Taxa Selic a título de juros de mora e correção monetária”. (REsp 1551280/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021). Sobre o valor final da repetição do indébito em dobro, remeto as partes às conclusões da resposta ao quesito 10, letra e, às fls. 428, totalizando R$ 290.727,71 adotado idêntico critério pelo ETJES. Fiel ao princípio da sucumbência e à gênese de sua instituição, a derrota e a causalidade, condeno a parte ré, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC vigente, levando-se em consideração, para fixação do percentual, a desnecessidade de instrução probatória em audiência, mas atento ao zelo e competência demonstrados pelos ilustres Advogados do Autor, exercício dificultado pela brilhante resistência, considerando, ainda, a necessidade de enfrentamento de conclusões periciais e apresentação de memoriais finais.”

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Irresignada, a Recorrente
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
sustenta a inexistência de má-fé em relação à cobrança irregular de consumo de água a partir de cálculo efetivado a partir do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades, registrando, outrossim, “
em razão da complexidade da matéria e a incidências leis estaduais e federais, emerge claramente não estar configurada a má-fé da CESAN
”, postulando, subsidiariamente, no caso de manutenção do entendimento consignado na Sentença, que a devolução em dobro se restrinja às faturas posteriores a data data do julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, que fixou a tese de ilegalidade de cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades.

Com efeito, a Jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça
afigura-se assente, no sentido de afastar a alegação de justificativa de erro de cobrança de valores a maior do consumidor, e sua consequente devolução em dobro, na forma preconizada pelo artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, quando verificada a ilicitude da conduta do fornecedor do serviço ou produto, como restou configurado no caso dos autos, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ERRO JUSTIFICÁVEL NÃO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC.

1.

Os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ao usuário, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, salvo na hipótese de engano justificável.

2
. Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, não se considera erro justificável a hipótese de "dificuldade de interpretação e/ou dissídio jurisprudencial". Precedentes: REsp 817.733/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15.5.2007, DJ 25.5.2007; AgRg no REsp 1.014.562/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.12.2008, DJe 24.3.2009.

3.

Nesse sentido, a doutrina abalizada de Herman Benjamim: "No Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção. Na legislação especial, tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição em dobro
". (In Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, págs. 396-397).

4.
Descaracterizado o erro justificável, devem ser restituídos em dobro os valores pagos indevidamente.

Agravo regimental improvido.”

(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.117.014/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/2/2010, DJe de 19/2/2010.)

Por seu turno, não subsiste qualquer modulação dos efeitos no julgamento do
Recurso Especial nº 1.166.561/RJ
, no sentido de fixar compreensão de que, antes desse julgamento, a conduta ilícita da Recorrente não seria passível da incidência do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, pelo contrário, a afetação do
Tema Repetitivo
revela a natureza de solidificada jurisprudência no sentido de reconhecer a prática como ilícita e lesiva ao consumidor, inclusive no momento anterior ao referido julgamento.

A propósito, assim restou Ementado o julgamento do indigitado Recurso Especial 1.166.561/RJ, submetido ao rito de recursos repetitivos,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1.
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3.
Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(
STJ
- REsp n. 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010.)

Em sendo assim, a Sentença combatida encontra-se em perfeita harmonia com a solidificada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se havendo falar em qualquer retoque.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, majorando os honorários advocatícios já fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARATI

Por sua vez,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARATI
sustenta, em apertada síntese, a necessidade de reforma da Sentença para que se consigne a incidência de juros de mora no equivalente a 1% (um por cento) ao mês, conforme previsão estatuída no artigo 88, inciso I, c/c artigo 98, da Resolução nº 008/2010 da ARSP, a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso, ou seja, cada cobrança em excesso realizada, iniciando-se em outubro de 2008.

A rigor, não se há falar, na hipótese, em qualquer reparo na Sentença de Primeiro Grau, no tocante ao índice aplicado pelo Magistrado de Primeiro Grau para fins de aplicação dos juros de mora, eis que, por tratar-se de condenação imposta em título judicial, resta atraída a incidência do artigo 406, do Código de Processo Civil, que assim preleciona,
in litteris:

“
Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Restou verificado nos autos a inexistência de convenção entre as partes com relação aos juros de mora aplicáveis em caso de cobrança em excesso, tampouco sobressai referida determinação de disposição legal, de modo que, emendando a condenação de título judicial, imperioso reconhecer a correção da adoção da Taxa Selic, na forma do precedente vinculativo firmado no julgamento do Recurso Especial nº 727.842/SP,
in litteris:

“
EMENTA
: CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

1.
Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2
. Assim, atualmente,
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).

3
. Embargos de divergência a que se dá provimento.

(
STJ
- EREsp n. 727.842/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 8/9/2008, DJe de 20/11/2008)

Desta forma, impassível de acolhimento as razões recursais da Recorrente, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

Ressalta-se, outrossim, não passar despercebido que o Magistrado de Primeiro Grau adotou como critério de incidência a Taxa Selic, para fins de contemplar a incidência dos juros de mora e da correção monetária, com incidência a partir de cada desembolso.

Sucede, contudo, tratando-se de repercussão atinente à relação contratual, os juros de mora somente devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a partir de cada desembolso indevido,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA SABESP A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado de que os juros moratórios, nos casos de repetição de indébito, são devidos a partir da data da citação.
2. Agravo Regimental da Companhia a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg nos EDcl no REsp: 1375864 SP 2013/0083996-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ESSA CORTE SUPERIOR.

1.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto ao nexo de causalidade demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3.
O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo. Precedente.

4 .
O termo inicial dos juros de mora nos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, dá-se com a citação. Precedente.

5.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)

Por fim, registra-se que “os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARATI, majorando os honorários advocatícios de sucumbência,
no equivalente a 2 % (dois por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, estabelecendo, outrossim, E
x Officio
, que a correção monetária sobre o valor do indébito deve ocorrer a partir de cada desembolso indevido, pelo índice IPCA-IBGE, até a data da citação, quando, então, deverá ser atualizado com base na Taxa Selic, unicamente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)